Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706250-96.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA APARECIDA DO CARMO RECORRIDO: CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXUMAÇÃO. RESTOS MORTAIS. IDENTIFICAÇÃO. DÚVIDA. EXAME DE DNA. SEPULTURA GRATUITA. PRAZO PARA A MANUTENÇÃO DOS RESTOS MORTAIS. DECRETO DISTRITAL No 45.569/2020. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O Decreto Distrital no 40.569/2020, que regulamenta a prestação de serviços de cemitério previstos na Lei Distrital no 2.424/2020, prevê que as sepulturas gratuitas, destinadas ao sepultamento de pessoas indigentes ou economicamente carentes devem ser concedidas pelo prazo de 3 (três) anos. 2. Passados cerca de 20 anos desde a data do sepultamento do ente da parte autora, não há obrigação da Concessionária administradora do cemitério em manter os restos mortais em sepultura gratuita. Consequentemente, também não se pode obrigá-la a arcar com os custos de exame de DNA para identificar os restos mortais ali encontrados. 3. Não há obrigação legal de manutenção de despojos de cadáver inumado em sepultura gratuita por mais de três anos. A Concessionária tinha, em 2007, transcorridos três anos do sepultamento ocorrido em 2004, o direito de remover os ossos para ossário coletivo e reutilizar a sepultura. Na vigência do Decreto Distrital daquela época, não tinha obrigação de comunicar aos familiares, que deveriam controlar o prazo e adotar providências se quisessem preservar a sepultura, pagando por ela, cremar ou remover os despojos para outro local. 4. A autora reivindicou a exumação dos restos mortais do marido 20 anos após o sepultamento gratuito. Como não os reconheceu visualmente no ato de exumação, pretende a realização de exame de DNA para confirmar sua certeza de que não eram do marido, mas sem nenhuma utilidade jurídica ou prática. As características dos restos mortais encontrados no local, que não são compatíveis com o ente familiar reivindicado, demonstram que a sepultura foi reutilizada, não havendo qualquer ilegalidade nesse procedimento. Pelo tempo decorrido, pode ter ocorrido seis reutilizações, a primeira delas já era legítima em 2007. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão impugnado; b) artigos 10, 141 e 492, todos do CPC, aduzindo ocorrência de julgamento extra petita e/ou ultra petita, sob o argumento de que foi indeferido pedido de exumação e realização de exame de DNA com base em fundamentos não suscitados pelas partes nem debatidos nos autos, como a suposta destinação dos restos mortais a ossário coletivo. Ressalta que tal hipótese jamais foi arguida sequer pelo recorrido e tampouco integra os elementos fáticos da demanda, configurando evidente julgamento surpresa e extra petita, em afronta ao contraditório substancial e aos limites objetivos da lide; c) artigo 1.026, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, ressaltando a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação da parte recorrente ao pagamento dos encargos da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp n. 2.737.468/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada violação aos artigos 10, 141 e 492, todos do CPC, porque a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local (Decreto Distrital 40.569/20 e Lei Distrital 2.424/20), inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “O recurso especial é inadequado para examinar pretensão fundada em direito alegadamente previsto em norma de direito local. Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.133.186/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, o apelo descabe transitar quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, da Lei Adjetiva Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Alterar o entendimento do Tribunal local sobre o intuito procrastinatório dos embargos de declaração e afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado em âmbito de recurso especial, ante óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.739.266/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025). Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento dos encargos da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020